Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705299-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B. D. A. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: NEYARA KELNA BEZERRA DE AGUIAR EMBARGADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0706767-38.2023.8.07.0001 que indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência (id 43632578). B.D.A.P.L. informa a prolação de sentença e o consequente trânsito em julgado nos autos originários (id 48387834). A superveniência da sentença e do trânsito em julgado fazem perecer o objeto do agravo de instrumento (id 159147719 e 162108915 dos autos originários). O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator